Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL E MULTA. OBJETO CONTRATUAL. DESCUMPRIDO. CONTRATADA. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. PROVAS INSUFICIENTES. LAUDO PERICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 473, § 2o. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. CONTEÚDO TÉCNICO.
1. O art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu cabe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. A ausência de comprovação do justo motivo para o descumprimento do objeto do contrato administrativo enseja a manutenção das penalidades de rescisão unilateral e multa aplicados pelo Banco Regional de Brasília S.A. (BRB), nos exatos termos previstos no instrumento contratual.
3. O art. 473, § 2o, do Código de Processo Civil, estipula que é vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia.
4. A mera irresignação com a conclusão obtida no exame pericial é insuficiente para acarretar sua nulidade, desde que reste evidente que foi resguardado o conteúdo técnico da perícia e que os apontamentos formulados pelo perito sejam relativos ao julgamento da lide.
5. Apelação desprovida.